Tribunal: TJES
Processo: 5004834-46.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004834-46.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR XAVIER LOYOLA

APELADO: ADEMIR BELO DA VITORIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECRETO DE REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 348 DO CPC – SENTENÇA ANULAD
A
– RECURSO PROVIDO.

I –
Consoante renomada
doutrina, quando
“tiver ocorrido a revelia (ausência de contestação), mas não os efeitos da revelia (CPC 344), o juiz não poderá julgar antecipadamente a lide (CPC 355 II). Deve intimar as partes para que especifiquem provas que pretendem produzir em audiência. A especificação será analisada quando da audiência preliminar e saneamento do processo (CPC 357)”

(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 16ª edição, páginas 1044/5).

II – No
caso vertente,
ao afastar
na sentença
o efeito material da revelia,
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao não facultar ao
a
pelante a oportunidade de especificação e produção de provas, conforme determina o art. 348, do novo Código de Processo Civil.

III -
Sobreleva ressaltar que, ainda que não fosse aplicada a disposição constante do art. 348,
daquele mesmo diploma legal
, forçoso seria manter a conclusão ora manifestada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação à decisão surpresa.

IV –
Sentença anulada.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004834-46.2022.8.08.0048

APTE:
A
DEMIR XAVIER LOYOLA

APD
OS
:

A
DEMIR BELO DA VITÓRIA E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
A
DEMIR XAVIER LOYOLA
em face da sentença acostada
no ID nº 8831350
, proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
1
ª Vara
Cível de Serra
, que, nos autos da
“ação
de
obrigação de fazer”

por ele
ajuizada em face d
e
A
DEMIR BELO DA VITÓRIA
e
RONALDO MENDONÇA PAULO
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O
édito sentencial c
ondeno
u
o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, contudo, suspend
e
u
a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.
Por fim, deixou de condená-lo ao pagamento de
honorários
advocatícios sucumbenciais
, haja vista a
decretação da
revelia
dos requeridos
.

Em suas razões (ID nº 8831352),
o
recorrente aduz, em síntese, que: (i) a sentença deveria ser anulada por falta de intimação para produção de provas;
e
(ii) tentou de todas as formas com que os recorridos realizassem o procedimento do veículo vendido, mas não obteve sucesso.

Sem contrarrazões ante a decretação da revelia dos recorridos nos autos.

Pois bem.

Cuid
a-se
de ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por
A
DEMIR XAVIER LOYOLA
em face de
A
DEMIR BELO DA VITÓRIA
e
RONALDO MENDONÇA PAULO
.

Em sua peça exordial, narra o
autor que, em 09/12/2017, vendeu um Fiat Uno Mille SX, ano 1996/1997, placa MPB 9660, para o réu Ademir, o qual não transferiu a propriedade para o seu nome.

Aduz
que, em 2020, recebeu infrações de trânsito do veículo e, ao procurar o comprador, obteve uma declaração concordando com o que havia se passado e afirmando que o automóvel foi revendido para o réu Ronaldo, o qual não demonstrou interesse em transferir a propriedade, e muito menos assumir os encargos e multas atrasadas.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela
condenação dos réus nas obrigações de comunicar a venda do veículo, realizarem a transferência administrativa de propriedade e emitirem novo certificado de registro de veículo, bem como no pagamento dos impostos e multas atrasados, no total de R$ 4.143,94
(quatro mil e cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
, e de indenização por danos morais.

Os réus foram citados,
todavia,
mas não apresentaram resposta.

Certificado o decurso do prazo (ID nº 8831347), o autor, conforme petição juntada no ID nº 8831349, pugnou
“[...] a aplicação da revelia com o acolhimento de todos os pedidos da inicial”
.

Na sequência, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
de 1º Grau
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto,
decretou, de início, a revelia dos requeridos, afirmando, contudo, que não teria sido produzido a plenitude dos seus efeitos, na forma do art. 345 do CPC. Logo após,
sustentou S.Exª que
“[...]
o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9503/97) é claro ao dispor que, decorridos 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à expedição do novo certificado de registro de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (art. 134)”
.

Aduziu, ainda, que
“[...]
ante o descumprimento contratual pelo réu Ademir e o término do prazo legal para que transferisse a propriedade do bem no órgão de trânsito e emitisse o novo certificado de registro, o que ocorreu em 25/12/2017 (art. 123, §1º, CTB), deveria o autor ter adotado as medidas que lhe incumbiam a fim de não suportar os prejuízos decorrentes de eventuais multas em seu nome. No entanto, nada fez para providenciar a aludida transferência, atribuindo ao réu o encargo que, por lei, passou a lhe incumbir e, com isso, tornou-se responsável pelos prejuízos que suportou, haja vista que as infrações foram cometidas quando já era dever do autor regularizar a propriedade do bem”.

Por fim, além de não acolher o pedido de ressarcimento de impostos e multas incidentes, cujo pagamento não teria sido comprovado, afirmou que o mero descumprimento contratual pelo réu não teria ultrapassado o mero dissabor, já que não retirou do autor o seu ônus de promover as medidas necessárias para a transferência do veículo no órgão de trânsito competente, bem como não haveria qualquer indício de aquisição do veículo pelo réu Ronaldo e de sua relação com o requerente.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Conforme se depreende,
a juíza singular

se manifestou acerca da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia somente ao prolatar a sentença
, deixando de intimar a parte autora na forma prevista no art. 348 do CPC:

Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Nesse contexto,
denota-se da narrativa acima explanada, que a julgadora primeva
não conferiu à parte
autora
a oportunidade de se desincumbir do encargo processual, mormente pela justa expectativa de procedência dos pedidos não contestados pel
os apelados
.

Consoante renomada
doutrina, quando
“tiver ocorrido a revelia (ausência de contestação), mas não os efeitos da revelia (CPC 344), o juiz não poderá julgar antecipadamente a lide (CPC 355 II). Deve intimar as partes para que especifiquem provas que pretendem produzir em audiência. A especificação será analisada quando da audiência preliminar e saneamento do processo (CPC 357)”

(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 16ª edição, páginas 1044/5).

Sobre tal ponto, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR OS EFEITOS DA REVELIA NA SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA À INICIAL SUFICIENTE PARA INSTRUIR A DEMANDA E COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR COM IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO INTERESTADUAL E TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS QUE EFETIVARAM A ENTREGA. COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de o juiz concluir pela inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344 do CPC, não ordenou a especificação de provas na forma determinada pelo artigo 348 do CPC, sendo que, por outro lado, a parte autora somente manifestou o prévio desinteresse na produção de outras provas em razão da ausência de contraposição quanto aos fatos narrados na inicial
. [...] 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006696-48.2019.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de publicação: Data: 26/10/2023)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
O afastamento do efeito material da revelia, de presunção de veracidade das alegações autorais, implica a necessidade de intimação da parte autora acerca do interesse na dilação probatória
. (TJES, Classe: Apelação, 008110034280, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 27/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. A REVELIA NÃO PRODUZ A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DOS FATOS FORMULADOS PELO AUTOR QUANDO SÃO INVEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO AUTOR A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR. APLICAÇÃO DO ART. 348, DO CPC/15. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1) A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. 2)
O afastamento do efeito material da revelia, de presunção de veracidade das alegações autorais, implica a necessidade de intimação da parte autora acerca do interesse na dilação probatória, conforme dispõe o art. 348, do CPC/15
. 3) No caso concreto, o Magistrado entendeu que as alegações autorais não eram verossímeis, na forma do art. 345, IV, do CPC/15. Essa circunstância, como retrata o próprio caput do art. 345 afasta o efeito da revelia de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, traduzido no art. 344, do CPC/15. Nesse caso, deveria o Juiz ter seguido o rito do art. 348, do CPC/15, ou seja, deveria ter intimado a autor/apelante para especificar as provas que pretendia produzir. 4) Se o próprio Julgador reconheceu que o caso era de aplicação do art. 345, IV, do CPC/15, não poderia ter julgado antecipadamente a lide, pela improcedência por ausência de prova, sem permitir ao autor/apelante que se pronunciasse sobre as provas que pretendia produzir, restando caracterizado o cerceamento de defesa.
5) Na situação vertente, o Juiz agiu com 'error in procedendo', inobservando o art. 348, do CPC/15, pois, reitere-se, afastou os efeitos da revelia, mas não instou a autora a produzir provas da versão fática esposada na petição inicial.
6) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação, 011150157037, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Assim, ao afastar
na sentença
o efeito material da revelia,
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao não facultar ao
a
pelante a oportunidade de especificação e produção de provas, conforme determina o art. 348, do novo Código de Processo Civil.

Sobreleva ressaltar que, ainda que não fosse aplicada a disposição constante do art. 348,
daquele mesmo diploma legal
, forçoso seria manter a conclusão ora manifestada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação à decisão surpresa.

Anote-se, por fim, não ser possível o imediato julgamento do mérito por este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da teoria da causa madura, haja vista a necessidade de instrução do feito, o que ainda não ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular processamento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.